Tribunal: TJES
Processo: 5006958-44.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006958-44.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE MARCIANO DA SILVA

COATOR: 2 vara criminal vila velha

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006958-44.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE MARCIANO DA SILVA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL VILA VELHA
Advogados do(a) PACIENTE: LANA KARINE GRINEVALD GOMES - ES28740-A, THAYNA DA SILVA VILAS BOAS - ES36200

ACÓRDÃO

RELATÓRIO

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
FELIPE MARCIANO DA SILVA,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

A Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
FELIPE MARCIANO DA SILVA,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Ainda, aduz ser o paciente provedor do sustento de duas crianças menores de 12 anos de idade, sendo que uma delas é pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Descreve a denúncia que:

Narram as peças informativas anexas que, no dia 17 de abril de 2025, na Rua Vera Cruz, nº 01, bairro Alecrim, neste município, os denunciados João Henrique Ribeiro Batista, Felipe Marciano da Silva e Lucas Santos dos Reis, em comunhão de desígnios, adquiriram comprimidos de “ecstasy”, que totalizavam 142 (cento e quarenta e dois gramas), conforme termo de apreensão de fls. 14/15 e laudo pericial de constatação de drogas de fls. 54/55, todos do ID 67658524.

Depreende-se dos autos que, na data mencionada, Policiais Federais foram acionados pelo Serviço de Segurança dos Correios, sendo informados que o objeto postal 285241985BR, postado na cidade de Curitiba/PR e remetido para Felipe Marciano da Silva, continha em seu interior substância entorpecente em forma de comprimidos. Diante das circunstâncias, os Policiais se posicionaram nas imediações do endereço da entrega, onde visualizaram o denunciado Felipe recebendo a aludida encomenda, ocasião na qual foi abordado.

Consta nos autos que, ao verificarem o pacote, os Policiais constataram que nele havia comprimidos de “ecstasy”, pesando 142 (cento e quarenta e dois gramas), contudo, no momento da apreensão, o denunciado Lucas compareceu ao local, declarando que havia sido orientado a buscar a encomenda. Ato contínuo, Felipe, ao ser indagado sobre o destino dos entorpecentes, relatou que aceitou receber o pacote a pedido de João Henrique Ribeiro Batista, bem como indicou aos Policiais o endereço da residência deste.

Consta, ainda, que, em continuidade às investigações, os Agentes se dirigiram à residência do denunciado João, solicitando que este saísse até a via pública, tendo o chamado sido atendido. Todavia, ao perceber que seria conduzido à Delegacia, João tentou quebrar seu celular e entrou em luta corporal com os Agentes, resistindo ativamente à abordagem, sendo devidamente contido e encaminhado à Autoridade Policial juntamente com os investigados.

Pelas circunstâncias retratadas nos autos, aliadas à natureza e à quantidade das drogas apreendidas, denota-se que os entorpecentes eram destinados à venda.

[...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Em que pese a primariedade do paciente, é indispensável salientar a gravidade concreta dos fatos em apuração, que envolvem a apreensão de 142 comprimidos de ecstasy e o envolvimento de outros dois indivíduos que, em tese, estavam devidamente organizados para recebimento e acondicionamento do entorpecente.

Dessa maneira, entendo que a prisão preventiva do paciente revela-se indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Ademais, no que tange à alegação de que o paciente é pai de duas crianças menores de 12 anos, sendo uma delas pessoa com Transtorno do Espectro Autista, entendo não ser suficiente para revogar a prisão preventiva de Felipe.

Isso porque não há prova nos autos de ser Felipe o único responsável pelos cuidados com os menores.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos legais. Condições pessoais favoráveis. Paternidade de crianças, sendo uma com TEA. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Felipe Marciano da Silva, contra ato supostamente coator do Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. O impetrante sustenta a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, destacando que o paciente é primário, possui residência fixa e é responsável pelo sustento de duas crianças menores de 12 anos, uma delas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O pedido liminar foi indeferido e, ao final, a ordem foi denegada com base em parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar:

(i) se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do paciente; e

(ii) se as condições pessoais do paciente, especialmente sua alegada condição de único responsável por crianças, sendo uma com TEA, são aptas a justificar a revogação da prisão.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se a existência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, consubstanciados na apreensão de 142 gramas de ecstasy, recebidos por encomenda postal, em circunstâncias que apontam para a destinação comercial do entorpecente e envolvimento organizado de três indivíduos.

4. A gravidade concreta do delito, associada à quantidade e natureza da droga apreendida, justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

5. Quanto à alegação de que o paciente é pai de duas crianças menores, sendo uma com TEA, não foi comprovado nos autos que ele seria o único responsável pelos cuidados dos menores, o que afasta, neste momento, a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medida alternativa.

6. Ausência de alteração fática ou jurídica posterior à decisão que indeferiu o pedido liminar que justifique a concessão da ordem.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada. Tese: A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios de autoria e materialidade, associada à gravidade concreta dos fatos e à finalidade de resguardar a ordem pública, sendo insuficientes, por si sós, as condições pessoais do agente, notadamente paternidade de menores, para afastá-la na ausência de prova de imprescindibilidade dos cuidados.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006958-44.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE MARCIANO DA SILVA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL VILA VELHA
Advogados do(a) PACIENTE: LANA KARINE GRINEVALD GOMES - ES28740-A, THAYNA DA SILVA VILAS BOAS - ES36200

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
FELIPE MARCIANO DA SILVA,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Ainda, aduz ser o paciente provedor do sustento de duas crianças menores de 12 anos de idade, sendo que uma delas é pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Descreve a denúncia que:

Narram as peças informativas anexas que, no dia 17 de abril de 2025, na Rua Vera Cruz, nº 01, bairro Alecrim, neste município, os denunciados João Henrique Ribeiro Batista, Felipe Marciano da Silva e Lucas Santos dos Reis, em comunhão de desígnios, adquiriram comprimidos de “ecstasy”, que totalizavam 142 (cento e quarenta e dois gramas), conforme termo de apreensão de fls. 14/15 e laudo pericial de constatação de drogas de fls. 54/55, todos do ID 67658524.

Depreende-se dos autos que, na data mencionada, Policiais Federais foram acionados pelo Serviço de Segurança dos Correios, sendo informados que o objeto postal 285241985BR, postado na cidade de Curitiba/PR e remetido para Felipe Marciano da Silva, continha em seu interior substância entorpecente em forma de comprimidos. Diante das circunstâncias, os Policiais se posicionaram nas imediações do endereço da entrega, onde visualizaram o denunciado Felipe recebendo a aludida encomenda, ocasião na qual foi abordado.

Consta nos autos que, ao verificarem o pacote, os Policiais constataram que nele havia comprimidos de “ecstasy”, pesando 142 (cento e quarenta e dois gramas), contudo, no momento da apreensão, o denunciado Lucas compareceu ao local, declarando que havia sido orientado a buscar a encomenda. Ato contínuo, Felipe, ao ser indagado sobre o destino dos entorpecentes, relatou que aceitou receber o pacote a pedido de João Henrique Ribeiro Batista, bem como indicou aos Policiais o endereço da residência deste.

Consta, ainda, que, em continuidade às investigações, os Agentes se dirigiram à residência do denunciado João, solicitando que este saísse até a via pública, tendo o chamado sido atendido. Todavia, ao perceber que seria conduzido à Delegacia, João tentou quebrar seu celular e entrou em luta corporal com os Agentes, resistindo ativamente à abordagem, sendo devidamente contido e encaminhado à Autoridade Policial juntamente com os investigados.

Pelas circunstâncias retratadas nos autos, aliadas à natureza e à quantidade das drogas apreendidas, denota-se que os entorpecentes eram destinados à venda.

[...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Em que pese a primariedade do paciente, é indispensável salientar a gravidade concreta dos fatos em apuração, que envolvem a apreensão de 142 comprimidos de ecstasy e o envolvimento de outros dois indivíduos que, em tese, estavam devidamente organizados para recebimento e acondicionamento do entorpecente.

Dessa maneira, entendo que a prisão preventiva do paciente revela-se indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Ademais, no que tange à alegação de que o paciente é pai de duas crianças menores de 12 anos, sendo uma delas pessoa com Transtorno do Espectro Autista, entendo não ser suficiente para revogar a prisão preventiva de Felipe.

Isso porque não há prova nos autos de ser Felipe o único responsável pelos cuidados com os menores.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.